Tribunal: TJES
Processo: 0019550-82.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019550-82.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO FRIACA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PURGAÇÃO DA MORA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. DECRETAÇÃO. DESENTRANHAMENTO DA PEÇA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. PRECLUSÃO. SÚMULA 381/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade do bem ao credor. A sentença reconheceu a intempestividade da contestação, decretou a revelia do réu e determinou o desentranhamento da peça defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o desentranhamento da contestação intempestiva e a decretação da revelia configuram cerceamento de defesa (preliminar); (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do réu aos autos para purgar a mora antecipa o termo inicial do prazo para contestação, suprindo a juntada do mandado de citação; (iii) determinar se, configurada a revelia, ocorre a preclusão da análise de supostas ilegalidades contratuais (juros abusivos, tarifas, venda casada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do desentranhamento da contestação, improcede. O desentranhamento da peça defensiva extemporânea é consequência processual lógica da intempestividade, não configurando cerceamento, uma vez oportunizado o contraditório dentro do prazo legal, quedando-se o réu inerte (art. 346, parágrafo único, do CPC).

O réu/apelante compareceu espontaneamente aos autos em 11.11.2020, por meio de advogado, para requerer a juntada de comprovantes de purgação da mora.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, fluindo desta data o prazo para apresentação de contestação, conforme o § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil. A manifestação, ainda que para purgar a mora, configura ciência inequívoca da demanda.

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para resposta (§ 3º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69) iniciou-se em 11.11.2020 (data do comparecimento espontâneo). A contestação, protocolizada somente em 09.02.2022, é manifestamente intempestiva.

A tese de início do prazo na juntada do mandado (art. 231, II, do CPC) não prevalece ante o comparecimento espontâneo. Ademais, mesmo se adotada a data da juntada (06.12.2021), o prazo, descontado o recesso forense (art. 220 do CPC), encerraria em 31.01.2022, mantendo a intempestividade da peça (09.02.2022).

Constatada a intempestividade, correta a decretação da revelia (art. 344 do CPC) e a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (existência do contrato, inadimplência e mora), impondo a procedência do pedido de consolidação da propriedade.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de análise das supostas ilegalidades contratuais esbarra na preclusão operada pela revelia.

As matérias invocadas (juros abusivos, tarifas) não constituem questões de ordem pública cognoscíveis de ofício, conforme Súmula 381/STJ.

A análise originária de tais matérias em grau recursal implicaria indevida supressão de instância e violação ao princípio da congruência (art. 141 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu em Ação de Busca e Apreensão, ainda que efetuado por advogado com o fim específico de purgar a mora, supre a citação e antecipa o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da contestação (art. 239, § 1º, do CPC e art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69).

A apresentação da contestação fora do prazo legal acarreta a revelia (art. 344 do CPC) e autoriza o desentranhamento da peça, não configurando cerceamento de defesa.

Operada a revelia, as matérias relativas a supostas abusividades contratuais (juros, tarifas) tornam-se preclusas, não podendo ser analisadas de ofício (Súmula 381/STJ) nem conhecidas originariamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º. Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 141; art. 220; art. 231, II; art. 239, § 1º; art. 344; art. 346, parágrafo único; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 381/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019550-82.2019.8.08.0012

APELANTE: MARCO ANTONIO FRIACA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

JUÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCO ANTONIO FRIACA em face da r. sentença (Id. 16576898), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

A r. sentença recorrida (Id. 16576898) julgou procedente o pleito autoral para consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do bem descrito na inicial no patrimônio do autor, ora apelado, resolvendo meritoriamente a causa com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Consignou, ademais, a intempestividade da contestação apresentada pelo réu, determinando a devolução dos valores depositados por este a título de purgação da mora (Id. 2113137). Deferiu, ainda, a gratuidade da justiça ao réu, com base em decisão proferida em sede de agravo de instrumento (Id. 65517196 – referente ao AI 5000943-64.2022.8.08.0000), e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da benesse concedida (art. 98, § 3º, CPC).

Em suas razões recursais (Id. 16576899), o apelante MARCO ANTONIO FRIACA suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que (i) a decretação da revelia se deu sem base jurídica, sem certidão nos autos atestando a intempestividade e com o desentranhamento indevido da peça de defesa e reconvenção, impedindo o contraditório; (ii) o termo inicial para a contagem do prazo de contestação deveria ser a data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, nos termos do art. 231, II, do CPC, e não a data do comparecimento espontâneo para purgar a mora. No mérito, alega que (iii) a sentença deixou de analisar as ilegalidades contratuais arguidas (juros abusivos, tarifas, venda casada), as quais descaracterizariam a mora; (iv) o desentranhamento da contestação e reconvenção violou seu direito de revisar o contrato. Pugna pela cassação da sentença e pela manutenção da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 16576904, o apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A defende a manutenção da sentença, aduzindo que (i) o comparecimento espontâneo do apelante aos autos para purgar a mora, em 11.11.2020, supriu a citação e antecipou o início do prazo para contestação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, tornando intempestiva a contestação; (ii) não houve cerceamento de defesa, sendo o desentranhamento da peça intempestiva consequência da revelia (art. 344, CPC); (iii) as matérias de defesa relativas a supostas ilegalidades contratuais estão preclusas, não podendo ser analisadas em razão da revelia e por não constituírem matéria de ordem pública. Requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A controvérsia central devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à verificação da tempestividade da contestação apresentada pelo réu/apelante e às consequências processuais daí decorrentes, notadamente a ocorrência de revelia, a preclusão para discussão de matérias de mérito e a alegação de cerceamento de defesa.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente foi cumprida em 28.10.2020, ocasião em que o réu/apelante, Sr. Marco Antonio Friaca, foi devidamente citado, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (fl. 58 do processo físico digitalizado).

Posteriormente, em 11.11.2020, o réu/apelante compareceu espontaneamente aos autos, por meio de advogado constituído (fls. 63 e ss do processo físico digitalizado), requerendo a juntada dos comprovantes de depósito judicial efetuados com o objetivo de purgar a mora e obter a devolução do bem apreendido.

Dito isso, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, “
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”. Tal compreensão aplica-se ainda que este tenha se limitado a requerer a purgação da mora ou outra providência, posto que configura ciência inequívoca da demanda e antecipa o início do prazo para a apresentação de defesa, suprindo eventual vício ou mesmo a falta de juntada formal do mandado citatório.

Assim, ao peticionar nos autos em 11.11.2020 (protocolo nº 202000957833), o réu/apelante deu-se por citado, iniciando-se, a partir desta data, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de sua contestação, conforme preceitua o § 3º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 ao prescrever que “
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
”

Considerando o início do prazo em 11.11.2020 (quarta-feira), o termo final para a apresentação da defesa ocorreu em 02.12.2020 (quarta-feira). Contudo, a peça de contestação (Protocolo nº 202200105656) somente foi apresentada em 09.02.2022, ou seja, mais de um ano após o escoamento do prazo legal, revelando-se, portanto, manifestamente intempestiva.

Ainda que se considerasse, por hipótese e apenas a título de argumentação (
ad argumentandum tantum
), a tese defendida pelo apelante de que o prazo deveria iniciar-se apenas com a juntada aos autos do mandado de citação cumprido (art. 231, II, CPC), o que, conforme a jurisprudência citada, não prevalece diante do comparecimento espontâneo, melhor sorte não lhe assistiria.

Mesmo adotando-se a data indicada pelo apelante como sendo a da juntada do mandado – 06.12.2021 –, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, considerando a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 220, CPC), findaria em 31.01.2022 (segunda-feira). Portanto, a contestação protocolizada em 09.02.2022 permaneceria intempestiva.

Constatada a intempestividade da contestação, correta a decisão do juízo a quo (mencionada na sentença) que determinou seu desentranhamento e decretou a revelia do réu/apelante, nos termos do artigo 344 do CPC, o qual estabelece que, “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

O desentranhamento da peça defensiva extemporânea é consequência processual lógica, não configurando cerceamento de defesa, uma vez que ao réu foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa dentro do prazo legalmente estabelecido, quedando-se, contudo, inerte. A intervenção do revel no processo ocorre no estado em que este se encontra, sem reabertura de prazos preclusos (art. 346, parágrafo único, CPC).

Diante da revelia e da consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial – quais sejam, a existência do contrato de financiamento com alienação fiduciária, a inadimplência do devedor e a sua regular constituição em mora –, somados aos documentos que instruem a exordial, a procedência do pedido de busca e apreensão e consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário era medida impositiva.

Por fim, no que tange à alegação de nulidade da sentença por ausência de análise das supostas ilegalidades contratuais (juros abusivos, tarifas, venda casada), tal pretensão esbarra na preclusão operada pela revelia. As matérias invocadas pelo apelante não constituem questões de ordem pública cognoscíveis de ofício, demandando arguição oportuna pela parte interessada, o que deveria ter ocorrido em sede de contestação tempestiva, acompanhada, se o caso, de reconvenção.

Nesse sentido, aliás, sobressai-se a Súmula 381/STJ, ao prescrever que, “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
”

Além do mais, permitir a discussão originária de tais matérias em grau recursal, após a configuração da revelia, implicaria supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, insculpido no artigo 141 do CPC, que veda ao juiz decidir além dos limites propostos pelas partes ou conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.